Tribunal: TJES
Processo: 5011253-68.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011253-68.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAN DE SOUZA SILVA
RECORRIDO: LASER FAST DEPILACAO LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS. DEPILAÇÃO A LASER. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DAS SESSÕES NÃO REALIZADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando rescindido o contrato de prestação de serviços estéticos por culpa exclusiva da fornecedora e condenando-a à restituição proporcional das sessões não realizadas (12 de 20), com correção monetária, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se o encerramento das atividades da empresa de estética sem aviso prévio ao consumidor enseja restituição integral do valor pago e indenização por dano moral, ou apenas restituição proporcional ao serviço não prestado.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
04. Restou comprovado o inadimplemento contratual em razão do encerramento das atividades da empresa sem comunicação prévia, configurando falha na prestação do serviço.
05. Contudo, o ressarcimento deve observar o princípio da proporcionalidade, limitando-se ao valor correspondente às sessões não realizadas, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor, que usufruiu de parte considerável do serviço.
06. A alegação de ineficácia das sessões já realizadas carece de prova técnica idônea, razão pela qual a restituição integral do valor pago é indevida.
07. O mero descumprimento contratual, ainda que frustrante, não configura dano moral indenizável. Ausentes provas de sofrimento anormal, humilhação ou violação aos direitos da personalidade.
08. Situação que se insere no âmbito dos meros aborrecimentos cotidianos, insuficientes para ensejar compensação extrapatrimonial.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
10.
Tese de julgamento:
“O encerramento das atividades da empresa de estética sem comunicação prévia ao consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja a restituição proporcional das sessões não realizadas, não havendo dano moral quando o caso se restringe ao mero inadimplemento contratual, desacompanhado de violação à dignidade ou aos direitos de personalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 46.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5011253-68.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
ALAN DE SOUZA SILVA

RECORRIDO: LASER FAST DEPILACAO LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS. DEPILAÇÃO A LASER. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DAS SESSÕES NÃO REALIZADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando rescindido o contrato de prestação de serviços estéticos por culpa exclusiva da fornecedora e condenando-a à restituição proporcional das sessões não realizadas (12 de 20), com correção monetária, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se o encerramento das atividades da empresa de estética sem aviso prévio ao consumidor enseja restituição integral do valor pago e indenização por dano moral, ou apenas restituição proporcional ao serviço não prestado.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
04. Restou comprovado o inadimplemento contratual em razão do encerramento das atividades da empresa sem comunicação prévia, configurando falha na prestação do serviço.
05. Contudo, o ressarcimento deve observar o princípio da proporcionalidade, limitando-se ao valor correspondente às sessões não realizadas, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor, que usufruiu de parte considerável do serviço.
06. A alegação de ineficácia das sessões já realizadas carece de prova técnica idônea, razão pela qual a restituição integral do valor pago é indevida.
07. O mero descumprimento contratual, ainda que frustrante, não configura dano moral indenizável. Ausentes provas de sofrimento anormal, humilhação ou violação aos direitos da personalidade.
08. Situação que se insere no âmbito dos meros aborrecimentos cotidianos, insuficientes para ensejar compensação extrapatrimonial.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
10.
Tese de julgamento:
“O encerramento das atividades da empresa de estética sem comunicação prévia ao consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja a restituição proporcional das sessões não realizadas, não havendo dano moral quando o caso se restringe ao mero inadimplemento contratual, desacompanhado de violação à dignidade ou aos direitos de personalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 46.

RELATÓRIO

O autor, ora recorrente, narra ter contratado, em 17/10/2023, junto à empresa ré, um pacote de depilação a laser de 20 sessões (10 sessões de Tórax + 10 sessões de Abdômen), pelo valor total de R$ 839,16 (oitocentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos). Afirmou que ter realizado 8 das 20 sessões contratadas, sendo 4 de Abdômen e 4 de Tórax, com a última realizada em 19/02/2024. No entanto, ao tentar agendar a nona sessão, o recorrente foi impedido por ter a requerida encerrado suas atividades na cidade de Linhares/ES sem qualquer comunicação prévia, configurando o inadimplemento contratual e a interrupção do tratamento estético.

O recorrente buscou a solução administrativa via PROCON, ocasião em que a recorrida propôs a restituição de apenas R$ 167,83 (cento e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos), descontando-se as sessões já realizadas. Diante da recusa quanto à restituição parcial, o recorrente ajuizou a presente demanda buscando a restituição integral do valor pago (R$ 839,16) e indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença (Id 13482998), declarou a rescisão do contrato por culpa exclusiva da fornecedora e a condenou ao ressarcimento do valor das sessões não realizadas, correspondentes às 12 sessões pendentes, com atualização legal. Contudo, rejeitou o pedido de indenização por danos morais, sob o entendimento de que a hipótese se limitava ao mero inadimplemento contratual, desacompanhada de circunstância que extrapolasse o aborrecimento comum.

Inconformado com a rejeição do dano moral e com a restituição proporcional do dano material, o autor interpôs Recurso Inominado (Id 13482999) pugnando pela reforma da sentença para que a condenação material seja integral (R$ 839,16) e para que seja fixada indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

A recorrida, embora intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (Id 13483003).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso interposto em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

O recorrente pleiteia a restituição integral do montante de R$ 839,16 (oitocentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos), sob a alegação de que o encerramento do tratamento pela recorrida faria com que as 8 sessões já realizadas se tornassem ineficazes, sendo necessário iniciar o tratamento do zero em outra empresa. A sentença, por sua vez, determinou a restituição apenas das sessões não realizadas (as 12 sessões pendentes), em consonância com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

É incontroverso nos autos que o recorrente contratou um total de 20 sessões e usufruiu, efetivamente, de 8 sessões, conforme o relatório de sessões acostado pela recorrida e não impugnado especificamente pelo autor (Ids 13482978 e 13482990).

A rescisão do contrato, motivada pela culpa da fornecedora (fechamento da unidade), impõe, de fato, o dever de reparação material. Contudo, essa reparação deve visar o retorno ao
status quo ante
apenas no que concerne à parte do serviço que deixou de ser prestada.

Se o consumidor já usufruiu de 8 sessões (40% do total), a condenação à restituição integral do valor pago configuraria enriquecimento sem causa do recorrente, que teria o prejuízo do inadimplemento reparado integralmente, enquanto se beneficiou de parte considerável do tratamento pago.

A alegação de que as sessões já realizadas se tornaram ineficazes e de que seria necessário recomeçar o tratamento é uma conjectura fática desprovida de qualquer lastro probatório técnico. Em se tratando de tratamento estético, a interrupção pode, de fato, comprometer o resultado final, mas não existe elemento técnico nos autos, tal como laudo pericial ou relatório médico, que ateste categoricamente a nulidade integral dos procedimentos já executados.

O tratamento de depilação a laser é cumulativo, e a interrupção, embora frustrante, não implica necessariamente a inutilização completa e absoluta do que já fora feito. Sem a prova cabal da alegada ineficácia total, deve prevalecer o princípio da proporcionalidade.

Dessa forma, a sentença agiu com extrema acuidade e justiça ao vincular a restituição material apenas à fração não aproveitada do serviço, aplicando-se a lógica da proporcionalidade do serviço efetivamente contratado e não prestado.

O montante de R$ 839,16 diz respeito ao pacote completo de 20 sessões. Tendo sido realizadas 8 sessões, restaram 12 sessões pendentes de prestação. A restituição deve ser calculada sobre essas 12 sessões, garantindo que o recorrente não seja duplamente beneficiado (pelas sessões feitas e pelo ressarcimento integral).

Destarte, a sentença de primeiro grau, ao condenar a recorrida a ressarcir o recorrente pelo valor das sessões não realizadas, promoveu a devida reparação material na exata medida do dano apurado, tornando o pleito recursal de restituição integral inadequado e rechaçado.

O segundo ponto do recurso é a busca pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00, fundado na abrupta interrupção do serviço, na violação da boa-fé objetiva e no transtorno de ter que buscar seus direitos.

É vital, no âmbito da responsabilidade civil, distinguir entre o mero aborrecimento, o dissabor ou o incômodo inerente à vida em sociedade e as situações que efetivamente causam abalo psicológico profundo, vexame, sofrimento que atinja a dignidade humana ou os direitos de personalidade.

O ordenamento jurídico pátrio, embora proteja e valorize a reparação integral dos danos sofridos pelo consumidor (artigo 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor), possui o entendimento consolidado de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar dano moral, devendo a situação ter extrapolado a frustração normal decorrente de um negócio mal sucedido.

No caso vertente, a conduta da recorrida, ao encerrar suas atividades sem comunicar previamente seus clientes e ao inviabilizar a continuidade dos procedimentos estéticos, configura, inequivocamente, uma falha na prestação do serviço (artigo $14$ do CDC) e uma quebra da boa-fé contratual. Tais fatos justificaram plenamente a rescisão do contrato e a condenação à reparação material proporcional, consoante já determinado na sentença.

Contudo, o dano moral exige a comprovação de um sofrimento que fuja à normalidade e que interfira intensamente no bem-estar psíquico do indivíduo.

A frustração de não completar um tratamento estético e a necessidade de reestruturar os planos para encontrar outro prestador de serviços e negociar a continuidade são, infelizmente, transtornos comuns na dinâmica das relações de consumo e inserem-se no espectro dos meros dissabores.

Não há, nos autos, qualquer indício de que o recorrente tenha sido exposto a situação vexatória, profunda angústia ou abalo à sua honra ou imagem que justifique a reparação extrapatrimonial.

A alegação do recorrente de que perdeu tempo "correndo atrás dos seus direitos" remete à teoria do desvio produtivo do consumidor. Embora essa tese venha ganhando espaço na jurisprudência para reparar o tempo útil desperdiçado pelo consumidor na tentativa de resolver problemas causados pelo fornecedor, é crucial que este desvio seja excessivo ou demonstre uma conduta de completo descaso e resistência injustificada que force o consumidor a se afastar de suas atividades essenciais por um período prolongado, o que não ocorreu no caso em apreço.

Assim, considerando que a situação se enquadra na esfera do dissabor cotidiano, sem que se configure ofensa grave à dignidade ou aos direitos de personalidade do recorrente, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólumes os termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)